Tribunal: TJPA
Processo: 0811061-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811061-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES TUPINAMBA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TENTADO.
1 –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, PROPORCIONANDO À DEFESA A REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, SE ASSIM REPUTAR CONVENIENTE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, ALIADA AO FUNDAMENTO ATUAL DE QUE O ACUSADO ESTÁ AMEAÇANDO A VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.
3 -
WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO MARQUES TUPINAMBÁ,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa.

Narra o impetrante que o ora paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio em face da vítima Romario Taveira de Brito.

Discorre acerca da ocorrência de irregularidade na tramitação da ação penal de origem, aduzindo que não foram esgotados os meios legais de intimação do paciente para comparecimento em audiência de instrução e julgamento realizada, bem como, que foi designado defensor dativo para patrocinar a defesa do coacto, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual, pleiteia pela declaração de nulidade absoluta da audiência instrução e de todos os atos subsequentes, bem como, da prisão preventiva decretada.

Em sequência, argumenta que se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, bem como, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que lhe autorizam responder ao processo em liberdade.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inobservância ao devido processo penal. Não sendo esse o entendimento, requer que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, elencadas no art. 319 do CPP, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem impetrada, tão somente para que seja decretada a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem ter sido precedida da regular intimação do coacto, devendo, contudo, se mantida sua segregação cautelar.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

De início, constata-se pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 20735314), que o pleito de declaração de nulidade da audiência de instrução, realizada sem a regular intimação pessoal do paciente, bem como, a nomeação de defensor dativo, restou prejudicada, pois foi acolhida parcialmente pelo juízo inquinado coator, o qual determinou a reabertura integral da instrução processual, a fim de que a defesa do coacto, querendo, proceda a reinquirição da vítima e das testemunhas ouvidas, tendo, contudo, mantido hígidos os depoimentos colhidos até então. Nesse sentido, colaciono o trecho da decisão na parte que importa:

“(...)

Conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal somente poderá ser decretada a revelia se o réu, regularmente intimado para o ato, deixar de comparecer injustificadamente ou, em caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. O que não foi o caso.

Portanto, diante da ausência de conhecimento acerca da audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em não comparecimento sem justificativa, além de não haver como concluir que o réu tenha dado causa ou embaraçado a sua intimação.

Não há outra conclusão a não ser a de que a ausência de intimação regular do réu lhe enseja prejuízo, pois restou impossibilitado de exercer o seu direito de autodefesa, sendo-lhe, ainda, decretada a revelia, em clara ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A presente nulidade, contudo, não impede o aproveitamento da prova colhida em audiência de instrução e julgamento.

Como se observa, o acusado estava patrocinado pela Defensoria Pública e lhe foi nomeado defensor dativo para o ato, que acompanhou toda a produção probatória. A ausência do réu na audiência não macula toda a colheita probatória, inclusive porque estava devidamente representado por advogado, que exerceu, em seu lugar, o contraditório e a ampla defesa.

Assim sendo, ACOLHO PARCIALMENTE a nulidade invocada pela defesa para DETERMINAR a reabertura integral da instrução processual da primeira fase, podendo a defesa solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a reinquirição de vítimas e testemunhas já ouvidas, se assim entender necessário, mantidos, contudo, os depoimentos já colhidos.

[grifos nossos].

(...)”

Ante ao exposto, não conheço a tese de nulidade suscitada, considerando que o pleito já foi atendido pelo juízo de origem, com a reabertura integral da instrução em benefício do paciente, afastando a revelia anteriormente reconhecida, possibilitando a reinquirição de vítima e testemunhas já ouvidas, se assim entender conveniente, preservando, contudo, a oitiva realizada naquele ato, o qual não foi refutado, pelos motivos e fundamentos elencados em seu
decisum.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, razão não assiste à impetração.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar, cuja motivação foi reiterada por ocasião da análise do pleito de revogação da prisão preventiva, restando fundamentado na gravidade concreta do delito imputado ao coacto e, sobretudo, na informação atual de que ele estaria embaraçando a instrução processual, inclusive com ameaças direcionadas à vítima, impondo-se a privação de sua liberdade para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Sobre a questão, vejamos os fundamentos da prisão,
in verbis:

“(...)

Em relação à prisão preventiva, hei por bem mantê-la, por ora. É consabido que as condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não conduzem à revogação da prisão preventiva, quando outros elementos indicarem sua necessidade.

A prisão preventiva foi imposta em audiência de instrução e julgamento, com fundamento na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução penal (ID 105342474), diante da gravidade concreta do delito imputado, bem como por haver notícias de que estaria embaraçando a instrução processual, inclusive com ameaças à vítima. Assim, o conjunto das provas até então colhidas apontam pela necessidade da prisão preventiva, presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, bem como por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Os documentos e exames médicos juntados não indicam nenhuma doença grave incompatível com o tratamento no próprio sistema prisional.

Além disso, trata-se aqui de crime praticado com violência, o que afasta a benesse requerida. – [grifos nossos].

(...)”

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO JULGADO EM LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade, eis que o recurso em sentido estrito foi julgado em lapso de tempo razoável. Precedentes.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. No caso, o acusado teria sido contratado pelo corréu para desferir disparos fatais de arma de fogo contra a vítima, havendo indícios de que, no decorrer da ação penal, testemunhas foram ameaçadas pelo acusado, motivo pelo qual se faz necessário preservar a custódia também pela conveniência da instrução criminal.
Vale consignar, ainda, que, há inegável risco de reiteração delitiva, visto que o ora agravante ostenta registros criminais anteriores.

4. Diante desse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AMEAÇA À VÍTIMA E À SUA ESPOSA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

(...)

4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016).

(...)

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 11/6/2024.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 19/08/2024